Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEL. SÚMULA 22/TJDFT
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. Se o réu praticou novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou da culpabilidade.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes"
5. In casu, cabível o deslocamento de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
6. Conforme enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
7. Recurso conhecido e desprovido.